Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704187-38.2023.8.07.0000 Agravante(s) Allen de Almeida Martins Campos Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Allen de Almeida Martins Campos contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 145231758 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença movido em desfavor do agravante por Distrito Federal, processo n. 0707162-18.2019.8.07.0018, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo executado, nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença deflagrado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ALLEN DE ALMEIDA MARTINS CAMPOS, buscando o pagamento do valor de R$ 18.109,15 (dezoito mil cento e nove reais e quinze centavos), conforme planilha de ID 142372063, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento. O executado apresentou petição pleiteando a gratuidade de justiça, consoante petição de ID 144383937. É o sucinto relatório. Decido. De início, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que tal benefício foi negado na fase de conhecimento, conforme decisão de ID 42871204 e, para a presente fase, o executado não comprovou a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. Cumpre ressaltar, todavia, que eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça na presente fase processual não alcançará os honorários advocatícios e outras despesas processuais da fase de conhecimento com sentença já transitada em julgado, porquanto é vedada a retroatividade para alcançar verbas pretéritas. Sendo assim, concedo ao executado o derradeiro prazo de 10 (dez) dias, para cumprir o comando da decisão de ID 142538062. Transcorrido o prazo sem manifestação, façam-se os autos conclusos para decisão. Intimem-se. Em razões recursais (Id 43392564), o agravante formula pedido de gratuidade de justiça. Quanto à pretensão recursal, diz fazer à gratuidade de justiça, afirmando, para tanto, que já foi contemplado com a benesse em outro procedimento, tendo comprovado a sua situação financeira atual. Ao final, deduz os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente Agravo no seu efeito ativo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC, e b) A intimação do Agravado para se manifestar querendo. Não houve recolhimento do preparo em razão do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Pela decisão de Id 43535337 foi indeferida a gratuidade de justiça ao recorrente, bem como determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. O agravante, por meio da petição de Id 43840756, requereu a juntada da guia de custas (Id 43840757) e do documento de recolhimento (Id 43840757). É o relatório. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO o seu processamento. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 1o de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora